Tribunal: TJMT
Processo: 1010792-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010792-13.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CUMBARU LTDA - CNPJ: 32.936.148/0001-29 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO BOM FUTURO - CNPJ: 24.845.149/0001-30 (AGRAVADO), MARCELO RODRIGUES RAMOS - CPF: 027.280.081-32 (AGRAVADO), GERALDO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 480.143.031-72 (AGRAVADO), REINALDO FELIX DA SILVA - CPF: 415.311.751-04 (AGRAVADO), CLAUDINEIA MOREIRA FELIX - CPF: 045.192.221-25 (AGRAVADO), CLEUZA JOSEFA RAMOS - CPF: 013.657.321-50 (AGRAVADO), LINDOMAR ALVES LOPES - CPF: 713.268.632-15 (AGRAVADO), ALDEMIR PEREIRA LIMA - CPF: 032.602.861-79 (AGRAVADO), FLAVIO BRUMADO - CPF: 759.651.512-68 (AGRAVADO), SEBASTIAO ALVES DA SILVA - CPF: 567.602.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REINVINDICATÓRIA – RECURSO NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO – DESATENDIMENTO DA ORDEM DE RECOLHIMENTO DO PREPARO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DA BENESSE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - A agravante simplesmente deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal dentro do prazo peremptório de cinco dias estabelecido para tanto pela decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela AGROPECUÁRIA CUMBARU LTDA, com o fito de reformar a decisão monocrática que, em razão da deserção, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto em face de MARCELO RODRIGUES RAMOS, GERALDO PAULO OLIVEIRA, REINALDO FÉLIX DA SILVA, CLAUDINEIA MOREIRA FÉLIX, CLEUSA JOSEFA RAMOS, LINDOMAR ALVES LOPES, ALDEMIR PEREIRA LIMA e FLÁVIO BRUMADO.

Na ocasião, o agravante busca rediscutir os fundamentos da decisão monocrática, repisando que suas condições financeiras não permitem o pagamento das custas recursais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a parte agravante se insurge contra a decisão que não conheceu do recurso em razão do não recolhimento do preparo do recurso.

No caso, a agravante simplesmente deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal dentro do prazo peremptório de cinco dias estabelecido para tanto pela decisão agravada.

Eventual discussão acerca da necessidade ou não de concessão da benesse deveria se dar da decisão denegatória da gratuidade, dentro do prazo assinalado para o recolhimento do preparo.

Desta forma, em que pese a irresignação da agravante, persiste o juízo acerca da impossibilidade de se conhecer do recurso, em razão da inequívoca deserção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023